Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-11.2013.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. repetição do indébito. Sentença de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 285-A do CPC/1973. Apelo do autor. Preliminares de nulidade da sentença e de cerceamento do direito de produzir provas rejeitadas. Mérito. Abusividade na cobrança de tarifas adicionais no contrato. Tarifa de cadastro.

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. repetição do indébito. Sentença de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 285-A do CPC/1973. Apelo do autor. Preliminares de nulidade da sentença e de cerceamento do direito de produzir provas rejeitadas. Mérito. Abusividade na cobrança de tarifas adicionais no contrato. Tarifa de cadastro. Possibilidade. Súmula no 566 do C. STJ. Tarifas de serviços de terceiros e de promotora de vendas. Abusividade caracterizada. Precedentes do C. STJ representativos de controvérsia. Débitos inexigíveis. Restituição que deverá ser feita de forma simples, e não em dobro. Má-fé não configurada. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido. Ônus da sucumbência que deve ser suportado integralmente pelo demandante. Dicção do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.